Tribunal: TJPA
Processo: 0803286-79.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803286-79.2021.8.14.0024

APELANTE: SILVESTRE DOS ANJOS SANTIAGO

APELADO: MUNICIPIO DE AVEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por servidor público municipal, objetivando a concessão de progressão funcional à Classe “E” e o pagamento retroativo das diferenças salariais, com base na Lei Municipal nº 021/2005. Sustenta que preenche os requisitos legais e que a omissão da Administração em realizar avaliações de desempenho impossibilitou sua promoção. Sentença de improcedência por ausência de comprovação dos requisitos legais, especialmente a inexistência de avaliações funcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público municipal faz jus à progressão funcional pleiteada, diante da ausência de avaliações de desempenho por omissão da Administração, e se a alegação de inércia estatal afasta a exigência de comprovação dos requisitos legais para a promoção funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Municipal nº 021/2005 exige, para a progressão funcional, o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos, dentre eles a avaliação de desempenho satisfatória.
4. A progressão funcional não é automática nem vinculada apenas ao decurso de tempo, dependendo de aferição técnica prévia.
5. O servidor não comprovou o cumprimento dos requisitos legais, não juntando avaliações de desempenho, pareceres de chefia ou documentos equivalentes.
6. A omissão da Administração em realizar a avaliação não transfere ao Judiciário a prerrogativa de suprir o juízo técnico necessário à concessão da progressão.
7. Aplicação do art. 373, I, do CPC quanto ao ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A progressão funcional de servidor público municipal exige o cumprimento cumulativo dos requisitos legais previstos em lei local, especialmente a avaliação de desempenho satisfatória. 2. A omissão da Administração em realizar a avaliação funcional não autoriza, por si só, o deferimento judicial da progressão, quando ausente prova mínima da aptidão funcional do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei Municipal nº 021/2005, arts. 18 a 20.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1075/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO

nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILVESTRE DOS ANJOS SANTIAGO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Aveiro da Comarca de Itaituba/PA, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 109989574).

Historiando os fatos, SILVESTRE DOS ANJOS SANTIAGO ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor público efetivo do Município de Aveiro/PA desde 12/09/2008, ocupando o cargo de técnico em informática, e que, conforme a Lei Municipal nº 021/2005, em especial os artigos 18, 19 e 20, deveria ter sido promovido à Classe “E”, uma vez que já teria preenchido todos os requisitos exigidos para progressão funcional. Alegou que, apesar de ter apresentado requerimentos administrativos nos dias 28/11/2017, 16/09/2019 e 22/01/2020, o Município não respondeu aos pedidos, demonstrando flagrante omissão. Argumentou que os requerimentos estavam instruídos com documentos que atestavam sua qualificação e direito à progressão funcional, conforme estabelecido no plano de cargos e carreira municipal. Diante disso, formulou pedidos no sentido de que fosse determinada a concessão da progressão funcional pleiteada, bem como o pagamento retroativo das diferenças salariais devidas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ora, no caso concreto, em que pese a parte autora alegue que tenha preenchido todos os requisitos necessários para a sua progressão funcional, não carreou aos autos prova de tal direito que, a saber, poderia ser demonstrada através da juntada de todas as suas avaliações de desempenhos devidamente preenchidas, analisadas e assinadas pelo seus chefes superiores de épocas pretéritas.

De fato, sem tais documentos, não é possível saber se o demandante conseguiu ou não ser aprovado nas suas avaliações de desempenho que, via de regra, examinam requisitos legais de efetivo exercício como, por exemplo, responsabilidade institucional, qualidade no atendimento ao usuário, conhecimento dos processos e procedimentos operacionais, produtividade, qualificação profissional, trabalho em equipe, iniciativa, criatividade, pontualidade, assiduidade, disciplina, postura, ética profissional, qualidade no trabalho e relacionamento interpessoal.

Alegar tão somente de forma genérica que preenche os requisitos para a progressão vertical desprovida de acervo probatório não confere direito a progressão de classe, razão pela qual a presente demanda merece ser julgada improcedente.

Ante exposto, JULGO IMPROCEDENTE, declaro a EXTINÇÃO do feito sem julgamento do mérito (Art. 487, I, do CPC).
Sem custas e sem honorários.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 22928383). Nas razões recursais, sustentou, preliminarmente, a tempestividade do recurso, com fulcro no art. 1.003, § 5º, do CPC, tendo em vista a ciência da sentença em 18/03/2024 e a interposição do apelo em 22/04/2024. Aduziu ser beneficiário da justiça gratuita (ID 32570392, deferida no ID 54724437), e, portanto, isento do preparo.

No mérito, alegou que, conforme a Lei Municipal nº 021/2005, já deveria ter sido promovido funcionalmente para a Classe “E”, dado seu tempo de serviço desde 2008. Argumentou que a ausência das avaliações de desempenho decorre de omissão do próprio Município, que jamais respondeu aos seus requerimentos administrativos (ID 32570407), nem constituiu a comissão para avaliação, contrariando os princípios da publicidade e eficiência (art. 37 da CF). Destacou que a progressão funcional, nos termos do Tema 1075 do STJ, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo ser obstaculizada por motivos orçamentários.

Ainda, asseverou que os documentos juntados aos autos (demonstrativos de pagamento e extrato previdenciário) comprovam a ausência de reajuste compatível com a progressão legal. Citou jurisprudência do STJ e colacionou fundamentos sobre a natureza vinculada do ato administrativo de progressão funcional, não se tratando de discricionariedade da Administração. Por fim, requereu a reforma integral da sentença, para reconhecer seu direito à progressão funcional, com efeitos retroativos a setembro de 2017 até setembro de 2023.

Em contrarrazões (ID 22928390), o Município de Aveiro pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença. Afirmou, em preliminar, a inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis, notadamente as avaliações de desempenho. Argumentou que, conforme o art. 373, I, do CPC, caberia ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito. No mérito, sustentou que a progressão horizontal exige, por força do art. 20 da Lei Municipal nº 021/2005, a comprovação da avaliação de desempenho, o que não se verificou nos autos. Alegou que a Administração não pode ser compelida a promover servidores sem a devida aferição técnica prevista em regulamento específico. Reforçou que o ato de progressão é vinculado e pressupõe o cumprimento de requisitos legais expressamente previstos. Por fim, defendeu a correção da sentença, requerendo sua manutenção integral.

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação preenche os requisitos legais de admissibilidade, uma vez que foi interposto dentro do prazo legal, por parte legítima, devidamente representada nos autos, sendo dispensado o recolhimento do preparo processual, em virtude do deferimento da gratuidade da justiça. Observa-se, ainda, que o apelo ataca especificamente os fundamentos da sentença, cumprindo, portanto, os pressupostos exigidos pelos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser conhecido.

Ressalta-se que não se identifica qualquer causa impeditiva à análise do mérito, tampouco há preclusão ou irregularidade formal que comprometa o processamento do recurso. A matéria devolvida à instância revisora encontra-se abrangida integralmente pelo objeto da insurgência, permitindo o reexame completo da demanda. O feito, ademais, está devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, conforme autoriza o art. 932, inciso III, do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, proposta por servidor público municipal, ao fundamento de inexistência de comprovação do direito subjetivo à progressão funcional pleiteada, nos termos previstos na Lei Municipal nº 021/2005.

O apelante sustenta que, diante do decurso do tempo de efetivo exercício no serviço público, faria jus à progressão funcional até a Classe “E”, argumentando que a inércia da Administração Pública em promover a devida avaliação de desempenho configura, por si só, omissão apta a ensejar a procedência do pleito.

Todavia, tal tese não merece guarida.

A legislação municipal que rege a matéria – Lei Municipal nº 021/2005 – instituiu um sistema de evolução funcional baseado estritamente no mérito individual do servidor, condicionado à aferição de desempenho e ao cumprimento de critérios objetivos previamente estabelecidos.

O art. 20 da referida norma é categórico ao dispor que:

“A promoção horizontal só ocorrerá por merecimento e será concedida a cada 2 (dois) anos, a partir do 3º ano de vigência desta lei, de acordo com o resultado da avaliação de desempenho.”

Dessa forma, não há qualquer previsão normativa que autorize a progressão funcional automática por decurso de tempo, tampouco se admite, no ordenamento jurídico local, progressão vertical por tempo de serviço. A sistemática adotada pelo legislador municipal é clara: trata-se de promoção
por merecimento
, baseada em avaliação funcional criteriosa, dentro do cargo efetivo ocupado.

O art. 19 da mesma lei complementa os requisitos para a concessão da promoção horizontal, exigindo, de forma cumulativa:

I – dois anos de efetivo exercício no cargo;
II – avaliação de desempenho satisfatória;
III – inexistência de penalidades disciplinares;
IV – frequência mínima de 80% nos cursos e treinamentos promovidos pela Administração Pública Municipal;
V – exercício regular das funções, salvo em hipóteses de afastamentos legais;
VI – conceito favorável da chefia imediata.

A análise conjugada desses dispositivos normativos evidencia que a progressão funcional não constitui direito automático ou subjetivo, cujo reconhecimento dependa apenas da passagem do tempo. Ao revés, exige-se do servidor a demonstração inequívoca de aptidão, por meio de documentos que atestem sua evolução funcional e seu desempenho favorável perante os critérios objetivos definidos na legislação.

In casu, verifica-se que o apelante não logrou êxito em comprovar, de forma suficiente, o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação. Não foram juntados aos autos relatórios de avaliação funcional, pareceres de chefia imediata, nem quaisquer elementos objetivos capazes de evidenciar a realização do processo de avaliação necessário à progressão pleiteada.

Ainda que se reconheça a conduta omissiva da Administração quanto ao dever de avaliar periodicamente seus servidores, a mera inércia do ente público não autoriza, por si só, o reconhecimento judicial do direito à progressão, sobretudo diante da ausência de comprovação mínima da aptidão do servidor. O controle jurisdicional, nessa seara, exige a apresentação de substrato probatório mínimo, sem o qual não é possível o deferimento de pretensão cuja origem está condicionada ao mérito funcional, nos termos fixados pela legislação de regência.

Neste ponto, impende destacar que o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Tal ônus não foi devidamente observado pelo apelante, que se limitou a alegações genéricas desacompanhadas de respaldo documental.

A revelia da Administração, por sua vez, não opera os efeitos da confissão ficta no presente caso, uma vez que a matéria debatida envolve interesse público primário, notadamente a política de pessoal e os critérios legais para a valorização funcional dos servidores públicos. Assim, a ausência de manifestação específica do Município não exime o autor do ônus probatório que lhe compete.

O Município, em suas contrarrazões, reitera que inexiste nos autos qualquer prova capaz de demonstrar o cumprimento dos critérios legais, reafirmando que a legislação municipal não contempla progressão automática por tempo de serviço. Tal argumento é corroborado pelo teor da norma invocada, cuja interpretação sistemática revela o caráter meritocrático da evolução funcional, com base em aferição objetiva de desempenho.

A manifestação do Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, também se alinha à sentença recorrida, opinando pelo desprovimento do recurso, diante da ausência de comprovação do direito invocado.

Diante de todo o exposto, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais à progressão funcional, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo, por seus próprios fundamentos, a respeitável sentença de primeiro grau.

Adverte-se que a oposição de embargos de declaração com nítido propósito protelatório poderá ensejar a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Ezilda Pastana Mutran

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025